Tribunal: TJES
Processo: 5017026-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017026-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILSON RIBEIRO DE SANT ANNA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5017026-17.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
JAILSON RIBEIRO DE SANT ANNA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco BMG SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Jailson Ribeiro de Sant Anna. O autor, consumidor idoso e beneficiário de amparo assistencial, questiona a validade de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), alegando jamais ter solicitado o produto ou autorizado descontos em seus proventos. Informou, ainda, que o
valor referente ao suposto saque autorizado teria sido destinado a uma conta de terceira pessoa estranha à lide.

A sentença recorrida declarou a nulidade do negócio jurídico por ausência de prova de manifestação de vontade válida, determinou o cancelamento dos descontos e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na hipossuficiência do consumidor idoso e na
fragilidade dos mecanismos de segurança bancária apresentados.

Em suas razões recursais, o banco alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica para validar o acesso eletrônico e o número de IP. No mérito, sustenta a regularidade da contratação por meio de biometria facial e assinatura digital, afirmando que houve efetivo proveito econômico pelo consumidor mediante saque via TED e compras com senha. Pugna pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório e afastamento da repetição em dobro.

É o breve relatório.

PRELIMINARMENTE: Da Inaplicabilidade da Suspensão (TEMA 1.414/STJ) –
Distinguishing

Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414, impondo-se a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037, § 8º, do CPC.

No presente feito, a lide gravita em torno de
vício de consentimento/ausência de contratação
. Com efeito, não se discute apenas se o modelo de RMC é válido ou se deve ser convertido em empréstimo consignado comum; discute-se a inexistência de vontade consciente do consumidor em contratar qualquer modalidade de crédito.

Em outras palavras, o Tema 1.414 pressupõe o debate sobre a validade das cláusulas de um
contrato existente
. No entanto, quando a insurgência aponta que o consumidor jamais anuiu com o negócio jurídico — ou que lhe foi ocultada a própria natureza do contrato (erro substancial) —, a demanda transmuda-se para o campo da responsabilidade civil por ato ilícito e ausência de manifestação de vontade, matéria que transborda os limites da afetação.

A controvérsia aqui reside na violação do dever anexo de informação (art. 6º, III, do CDC) e no erro substancial, matérias de ordem fática que precedem a tese jurídica afetada pela Corte Superior, não se olvidando que o sobrestamento de casos de suposta fraude ou erro induzido geraria dano irreparável a
verba de natureza alimentar
.

Ademais, tratando-se de verba alimentar de pessoa em condição de vulnerabilidade, o sobrestamento por tempo indeterminado acarretaria dano irreparável, perpetuando descontos que comprometem o
mínimo existencial
. A
ratio
da suspensão de repetitivos não pode servir de escudo para a manutenção de descontos potencialmente indevidos por tempo indeterminado.

Diferindo a causa de pedir da tese delimitada pelo STJ, prossigo no julgamento do feito para garantir a inafastabilidade da jurisdição, celeridade processual e prioridade da tramitação (art. 71 da Lei nº 10.741/2003).

Quanto à preliminar de
incompetência do Juizado Especial Cível
por necessidade de prova pericial complexa, entendo que a tese não deve prosperar. A controvérsia sobre a validade de contratação eletrônica e a utilização de biometria facial pode ser resolvida pelo exame do conjunto probatório documental anexado aos autos, especialmente sob a ótica da distribuição do ônus da prova. A instituição financeira detém os registros sistêmicos e logísticos das operações, sendo desnecessária perícia técnica quando os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar a segurança do procedimento ou quando há evidências de fraude que prescindem de análise laboratorial de software. Assim,
rejeito e preliminar.

A questão jurídica central consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a
existência de relação jurídica válida e a efetiva disponibilização do crédito em favor do consumidor
, considerando a alegação de fraude em contratação eletrônica realizada em nome de pessoa idosa. A relação é nitidamente de consumo, incidindo as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor e as diretrizes de proteção à pessoa idosa, conforme preceitua o Estatuto do Idoso.

Ao analisar o mérito, observo que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da operação. Embora tenha apresentado instrumentos contratuais digitais (ID 17835692) e Cédula de Crédito Bancário (ID 17835517), tais documentos trazem assinaturas eletrônicas contestadas pelo autor.

O
ponto determinante para a manutenção da sentença reside na prova da destinação do numerário
. O autor alega que o valor do saque foi transferido para uma conta de terceiros (Lea de Sousa Gonçalves), conforme informação obtida na própria ouvidoria do banco. O
comprovante de TED
anexado pela instituição (ID 17835694) apresenta campos de preenchimento que geram dúvida sobre a efetiva titularidade da conta destinatária.
Não há no comprovante a instituição bancária da conta de destino, e no campo “conta” consta apenas “${CONTA_DES_CCO}”.
Se o banco afirma que o contrato é válido porque houve liberação de valores, deveria comprovar, de forma absoluta, que o dinheiro ingressou no patrimônio do autor, o que não ocorreu. A dúvida sobre o beneficiário do depósito reforça a tese de fraude perpetrada por estelionatários, caracterizando fortuito interno relativo ao risco do empreendimento.

Portanto, a declaração de
inexistência do contrato
e o
cancelamento dos descontos
são medidas imperativas.

No tocante à
repetição do indébito
, a condenação na forma dobrada deve ser mantida. A cobrança indevida sobre proventos de natureza alimentar, baseada em contrato inexistente, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608, a restituição em dobro independe da prova de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida decorre de falha injustificável na prestação do serviço, como verificado na hipótese de fraude bancária não evitada pelos mecanismos de segurança da empresa.

Em relação aos
danos morais
, o prejuízo é evidente. A privação de parte dos rendimentos mensais de um idoso beneficiário de assistência social ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O desconto indevido em verba de subsistência atinge a dignidade do consumidor. O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem causar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao pedido de
compensação de valores
, este deve ser rejeitado. Não há prova inequívoca de que o autor recebeu ou usufruiu da quantia supostamente creditada em sua conta, prevalecendo a afirmação de que os valores foram desviados para terceiros. Sem o efetivo ingresso do capital na esfera patrimonial do recorrido, inexiste dívida deste para com o banco que autorize a compensação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)